Tribunal: TJSP
Processo: 2244172-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244172-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, é agravada VANESSA DA
SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244172-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13.288
2
Agravo de Instrumento no 2244172-48.2019.8.26.0000
Agravante: Mercedes-benz do Brasil Ltda
Agravado: Vanessa da Silva Ferreira
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 13.288
Agravo de Instrumento – Acidente do Trabalho – Ingresso
da empregadora na lide na condição de assistente simples –
Admissibilidade – Existência de interesse jurídico –
Decisão reformada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação
de tutela recursal, interposto por Mercedes-Benz do Brasil Ltda., contra respeitável
decisão do MM. Juiz de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da ação
acidentária requerida por Vanessa da Silva Ferreira contra o INSS, que indeferiu a
pretensão da empregadora em ingressar nos autos como assistente litisconsorcial.
Pertente a agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese que possui o direito de intervir nos autos principais na medida
em que a concessão do benefício acidentário ao obreiro, a empregadora estará sujeita
a impactos de ordem trabalhista, previdenciário e tributário. Discorre sobre a matéria
debatida requerendo o provimento do agravo.
Processado o agravo com o deferimento da tutela recursal, a
parte autora apresentou contraminuta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, apesar
do descabimento do ingresso na lide da empregadora como assistente litisconsorcial,
notadamente em face da inexistência de relação desta com o INSS, a agravante
possui interesse jurídico para ser admitida no processo como assistente simples.
No caso em tela, o resultado da ação acidentária poderá
repercutir indireta e negativamente na esfera jurídica da agravante.
Cumpre ressaltar, que a autarquia poderá acionar a
empregadora regressivamente, nos termos do art. 120 da Lei no 8.213/91. Na
hipótese de indenização pelo direito comum, poderá ser apurada a sua eventual
culpa ou dolo, sendo possível ainda ocorrer reflexos no âmbito da relação
trabalhista. Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara especializada: “Acidente do Trabalho

Agravo
de
Instrumento
Intervenção de terceiros

Ingresso da empregadora na condição de
assistente simples
Admissibilidade. Dou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244172-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13.288
3
provimento ao recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2042124-03.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 1a. Vara de Acidentes do Trabalho;
Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de
Registro: 26/09/2019)”
“ACIDENTÁRIA Ingresso da empregadora
na lide na condição de assistente simples
Admissibilidade
Existência de interesse
jurídico Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019866-67.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas
- 2a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro:
18/07/2019)”
“AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
DEMANDA
AJUIZADA POR SEGURADO EM FACE DO
INSS
-
INTERVENÇÃO
DA
EMPREGADORA
NO
FEITO
COMO
ASSISTENTE
SIMPLES
-
ADMISSIBILIDADE.
"Presente
interesse
jurídico reflexo da empregadora no que tange
ao desfecho da demanda acidentária proposta
pelo empregado segurado em face do INSS,
tem-se por admissível o ingresso dela,
empregadora, no feito na condição de
assistente
simples".
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2152049-02.2017.8.26.0000;
Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro de Santo André - 2a. Vara Cível; Data
do
Julgamento:
21/08/2018;
Data
de
Registro: 31/08/2018)”.
Diante deste panorama, merece ser provido o recurso para a
admissão da agravante na ação acidentária como assistente simples, tornando-se
definitiva a tutela recursal concedida a fls. 136.
Ante o exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244172-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13.288
4
JOÃO ANTUNES
Relator